Tribunal: TJDFT
Processo: 0714954-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADMISSÃO DO IRDR-15. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. CONTROVÉRSIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. ART. 507, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do feito em razão da admissão do IRDR-15 (Proc. no 0717865-62/2019), em que se discute a possibilidade de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV/DF para satisfação de crédito oriundo da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3.
2. Em que pese a admissão do IRDR-15, o presente feito não deve se submeter à suspensão determinada para se aguardar a fixação da tese vinculante. 2.1. O art. 982 do CPC estabelece a suspensão apenas dos processos pendentes de julgamento da questão objeto do IRDR. 2.2. Ocorre que, na hipótese, a controvérsia já foi objeto de definição em acórdão proferido por esta 2a Turma Cível no AI no 0709286-28/2019, transitado em julgado aos 30/08/2019, no sentido da expedição do precatório unicamente em face do IPREV/DF, o que, vale frisar, coincide com a tese defendida pelos devedores. 2.3. Neste contexto, admitir a suspensão ordenada pelo juízo agravado, a fim de se aguardar a fixação da tese para futuramente aplicá-la ao caso, ofenderia o art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3. Agravo provido.